Tribunal: TJDFT
Processo: 0709259-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0709259-83.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: AUGUSTA HENRIQUE DE SANTANA SILVA, AUGUSTA MARIA VILELA, AUGUSTA RIBEIRO GOMES, AUGUSTO OLAVO BARRETO, AUGUSTO REIS PEREIRA DE OLIVEIRA, AURA MARIA DA SILVEIRA, AUREA JESUS DE SOUSA, AURELIA BANDEIRA DE FARIAS GOMES, AURELINA ALVES DO CARMO, AURELINA RODRIGUES SOBRINHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão ID 72302745, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por AUGUSTA HENRIQUE DE SANTANA SILVA e OUTROS (ID 62753675), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 72293103). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Suprema Corte, verifica-se que o órgão julgador não se debruçou sobre o critério de fixação dos honorários quando do julgamento dos recursos de apelação e embargos de declaração, conforme assentado no voto do apelo integrativo (ID 54630829): (...) Quanto à alegação de obscuridade no arbitramento dos honorários, observa-se que a insurgência não foi objeto de apelo e, por consequência, não foi tratada no acórdão embargado, tratando-se nitidamente de invocação recursal, o que inviabiliza a sua análise. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto e o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031